Tribunal: TJBA
Processo: 8119083-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119083-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILENA MORENO SOUZA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, HELIO YAZBEK

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
HELIO YAZBEK, JHONNY RICARDO TIEM

05

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ARQUIVISTA. EXEGESE DA SÚMULA 359 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$3.000,00 NA ORIGEM. MAJORAÇÃO PARA R$10.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA EMPRESA RÉ IMPROVIDO. APELO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

1. Não configura afronta ao princípio da dialeticidade a reprodução, em apelação, dos fundamentos lançados na petição inicial, quando esses confrontam os termos da sentença recorrida e indicam a pretensão recursal. Devendo, desta forma, ser rejeitada a preliminar.

2. No mérito, sabe-se que a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes pressupõe o envio de notificação prévia, cuja ausência caracteriza falha na prestação do serviço, sendo irrelevante o motivo da inadimplência. A responsabilidade pelo envio da comunicação é objetiva e atribuída à empresa mantenedora do banco de dados, conforme a Súmula 359 do STJ.

3. Não se desincumbindo a ré do ônus de demonstrar a regularidade da notificação, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da inscrição, sendo irrelevante eventual veracidade da dívida, pois o vício recai sobre o procedimento adotado.

4. O dano moral decorrente da indevida negativação, especialmente sem a observância das garantias legais mínimas, configura-se
in re ipsa
, sendo suficiente, para sua caracterização, a prova da inscrição irregular.

5. Assim, considerando as circunstâncias específicas do caso, impõe-se a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), como forma de cumprir sua função reparatória e pedagógica, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

6. Diante dos resultados dos recursos, impõe-se o redimencionamento da verba sucumbencial, razão pela qual deve a empresa acionada arcar com o pagamento integral das custas e honorários, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pela consumidora, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

7. APELO DA EMPRESA RÉ IMPROVIDO. APELAÇÃO DA CONSUMIDORA PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
REJEITAR A PRELIMINAR suscitada em contrarrazões e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.